Tribunal: STF
Processo: AI 156537
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO    -   PREQUESTIONAMENTO.    A
necessidade  de exame  do enquadramento  do extraordinário  em um dos
permissivos especificos de recorribilidade previstos no inciso III do
artigo  102 da  Constituição Federal  impõe  que a  matéria veiculada
tenha sido objeto de debate e decisão previos.
              CONCURSO  PÚBLICO -  IDADE.  A imposição  de  limite de
idade  em  concurso público  somente  e  possivel caso  tal  fator se
encontre  justificado pelas circunstancias  que cercam o exercício da
função. Aos servidores publicos aplica-se o disposto no inciso XXX do
artigo 7. da Constituição Federal, isto por força de remissão inserta
no par. 2.  do artigo 39 nela  contido. Relativamente  ao magisterio,
descabe cogitar da idade maxima de 45 anos.